Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de internação do paciente, ante a emergência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.
2. Recurso conhecido e não provido.